Tribunal: TJDFT
Processo: 0739285-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BANCO DO BRASIL S.A. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA 1.150 DO STJ. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O Banco do Brasil S.A. ostenta legitimidade para figurar no polo passivo de relação processual de ação que discute eventual falha na prestação do serviço de administração de conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, e falta de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do programa.
5. Apelação conhecida. Preliminar de legitimidade passiva acolhida. Sentença desconstituída. Unânime.